Tribunal: TJMT
Processo: 1018236-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018236-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), B. H. R. D. S. - CPF: 035.218.671-29 (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. R. D. S. - CPF: 035.218.661-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FRALDAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO LIMINAR – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO DE ALEGAÇÕES QUE BUSQUEM REDISCUTIR O TÍTULO EXECUTIVO
– DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVAM A NECESSIDADE DA CONSULTA –AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PARECER DO NAT – TEMA REPETITIVO N. 793 DO STF –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Encontra-se pacificado, sob a sistemática da repercussão geral (tema 793), o entendimento de que “
1. (...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)
”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2. Viável que o município seja compelido a cumprir a obrigação quando contra ele se formou o título executivo (sentença) a que se dá cumprimento. Posteriormente, deve o ente público buscar o ressarcimento nas vias ordinárias, postulando sua pretensão ao magistrado de primeiro grau, a quem cabe determinar a medida.

3. O Provimento no 02/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece, em seu art. 8o, par. 1o, recomendação de que, “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

4. A prévia avaliação pelo NAT há de ser buscada em sede cognitiva, não sendo obrigatória na fase de cumprimento de sentença, quando já decidida da controvérsia submetida ao juízo.

5. O fato de se tratar de itens/medicamentos não padronizados pelo SUS igualmente não obstaculiza o deferimento da medida, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do tema repetitivo n. 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão proferida pelo Juízo da 1aVara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1020600-84.2021.8.11.0041, determinou que os entes públicos disponibilizassem, sob pena de bloqueio judicial, suplementos alimentares e fraldas em favor dos adolescentes V.H.R.S e B.H.R.S, gêmeos, ambos diagnosticados com paralisia cerebral.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que

embora os entes públicos sejam diretamente responsáveis nas demandas de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento das obrigações em conformidade com as regras de repartição de competência, em harmonia com o tema 793 do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, afirma que se faz imprescindível a submissão do caso ao NAT, e destaca que se trata de produto não listado pelo SUS.

Busca, ainda, a improcedência do pedido em face do Município de Cuiabá por considerar que o tratamento postulado é de atribuição do Estado de Mato Grosso.

Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do recurso para, alternativamente, indeferir a tutela de urgência ou direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado defende o acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareço que diante do limite estreito do recurso interposto, este envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante.

De início, cumpre assinalar que se encontra pacificado, sob a sistemática da repercussão geral (tema 793), o entendimento de que “
1. (...)
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Destaquei.

Nesse sentido, o STJ tem assinalado que:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que
autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. (...)” (AgInt no REsp n. 1.043.168/RS, relator Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020.).

Assim, viável que o município seja compelido a cumprir a obrigação porque contra ele se formou o título executivo (sentença) a que ora se dá cumprimento. Posteriormente, deve o ente público buscar o ressarcimento nas vias ordinárias, postulando sua pretensão ao magistrado de primeiro grau, a quem cabe determinar a medida.

Curial mencionar que a decisão combatida determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para igualmente dar cumprimento à obrigação, em estrita observância ao precedente repetitivo precitado.

De outro lado, revela-se manifestamente descabida, porque preclusa, a requesta de improcedência do pedido em relação ao ente municipal, haja vista que que os autos já se encontram em fase de cumprimento de sentença, ou seja, a responsabilidade do ente municipal já foi reconhecida e confirmada nos autos originários, restando interditada a reanálise da temática em sede executiva.

No que tangencia a necessidade de prévia oitiva do NAT, observa-se que o Provimento no 02/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece, em seu art. 8o, par. 1o, recomendação de que, “
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
”, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Ademais, a prévia avaliação pelo NAT há de ser buscada em sede cognitiva, não sendo obrigatória na fase de cumprimento de sentença, quando já decidida da controvérsia submetida ao juízo. No caso dos autos, o recorrente não demonstra em momento algum que o NAT não foi ouvido em na fase de conhecimento, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de tal expediente no momento executivo.

O fato de se tratar de itens/medicamentos não padronizados pelo SUS igualmente não obstaculiza o deferimento da medida, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do tema repetitivo n. 106:

(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
.

Modula(m)-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

(EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 21/9/2018.)

Tais requisitos, destaque-se, foram debatidos pelas partes e demonstrados nos autos originários, sendo igualmente inoportuna a rediscussão da temática.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022